Tribunal: TJSP
Processo: 1022449-79.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Alegada cobrança realizada pelo banco relativa a dívida vencida em 1994 – Alegado erro de digitação na data de vencimento da dívida não comprovado – Prescrição que atinge apenas o direito de cobrança judicial – Abusividade na cobrança extrajudicial não comprovada pela autora – Inocorrência de repercussão no campo da

Ementa:
COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Alegada cobrança realizada pelo banco relativa a dívida vencida em 1994 – Alegado erro de digitação na data de vencimento da dívida não comprovado – Prescrição que atinge apenas o direito de cobrança judicial – Abusividade na cobrança extrajudicial não comprovada pela autora – Inocorrência de repercussão no campo da imputação pública de inadimplente, de ofensa à honra objetiva do devedor e de abalo de credibilidade no mercado – Improcedência decretada nesta instância ad quem – Recurso provido.